Tribunal: TJDFT
Processo: 0816551-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS NA PRESENÇA DE MENORES. AMEAÇA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação penal exige prova robusta e segura da materialidade e autoria, sendo imprescindível a demonstração do dolo específico e do elemento libidinoso inequívoco, não bastando meras conjecturas ou narrativas contraditórias.
2. A palavra da vítima, embora relevante, não é absoluta, devendo ser confrontada com o conjunto probatório, especialmente quando apresenta inconsistências e ausência de confirmação técnica.
3. A inexistência de vestígios periciais de conjunção carnal ou de ato libidinoso, aliada à ausência de prova do emprego de violência ou incapacidade de resistência, impede a configuração do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
4. A dúvida gerada pelo decurso do tempo para registro da ocorrência e pela falta de elementos objetivos deve beneficiar o acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
5. A condenação por crimes dependentes ou contextualizados ao fato principal não subsiste quando este não se comprova, impondo-se a absolvição integral.
6. Recurso provido.